Tribunal: TJES
Processo: 5006492-71.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006492-71.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO C6 S.A.
APELADO: ELIZEU SILVA OLIVEIRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BLOQUEIO CAUTELAR DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. JUSTIFICATIVA GENÉRICA DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SUSPEITA CONCRETA DE FRAUDE OU IRREGULARIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão da retenção de R$ 4.668,00 na conta bancária do apelado, valores oriundos de adiantamento de contrato de frete, sob justificativa de segurança e monitoramento de transações atípicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio de valores em conta bancária, fundamentado em normas de segurança e compliance (Circular BACEN nº 3.978/2020), configura exercício regular de direito ou falha na prestação do serviço quando ausente a demonstração de suspeita concreta de fraude; (ii) estabelecer se a privação temporária de acesso a verba de natureza alimentar enseja dano moral e se o valor fixado atende aos parâmetros de proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme o enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4)
Incide a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelo defeito na prestação, nos termos do
caput
do art. 14 da Lei 8.078/1990.

5)
Cabe ao banco demonstrar a ocorrência de alguma excludente de responsabilidade prevista no § 3º do art. 14 da Lei 8.078/1990 ou comprovar a justa causa concreta e a adequação procedimental da medida restritiva.

6)
O reconhecimento da legitimidade abstrata de mecanismos preventivos de segurança não autoriza a aplicação opaca e imotivada de bloqueios, devendo a instituição observar os deveres de informação, transparência e lealdade contratual.

7)
Caracteriza abusividade a restrição abrupta de acesso a serviços essenciais e verbas alimentares sem a mínima explicitação ao consumidor dos motivos reais da suspeita de fraude, o que fragiliza a tese de exercício regular do direito.

8)
A liberação do saldo em período inferior a 48 horas não afasta a ilicitude da conduta, pois o exame recai sobre a frustração indevida da utilidade do serviço bancário no momento da necessidade do correntista.

9)
A privação injustificada de disponibilidade financeira para custeio de despesas básicas (combustível e alimentação) durante viagem de trabalho atinge a esfera anímica do indivíduo e desorganiza a vida prática, o que configura dano moral indenizável.

10)
O valor de R$ 3.000,00 exsurge moderado e proporcional às particularidades do caso, cumprindo a função pedagógica e compensatória sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O bloqueio de valores em conta bancária sob a cláusula geral de segurança, sem a demonstração de suspeita concreta de fraude, configura falha na prestação do serviço.

2. A responsabilidade da instituição financeira pela retenção imotivada de verbas em conta de correntista é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3. A ausência de informação clara ao consumidor sobre os motivos da restrição financeira viola os deveres de transparência e boa-fé objetiva.

4. A privação de acesso a recursos financeiros destinados à subsistência imediata ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Súmula 297/STJ; Circular BACEN nº 3.978/2020;
caput
e § 3º do art. 14 da Lei 8.078/1990 (CDC).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000713-07.2019.8.08.0035, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 4ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve ação de indenização por danos morais, por meio da qual pretende o autor, ora apelado, a reparação civil em razão do bloqueio de valores em sua conta bancária (R$ 4.668,00), oriundos de adiantamento de contrato de frete, sob a justificativa genérica de segurança, fato este ocorrido enquanto o requerente se encontrava em viagem de trabalho, necessitando da verba para custeio de combustível e alimentação.

Julgado parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que, embora a instituição financeira tenha o dever de monitorar fraudes, não logrou demonstrar a existência de suspeita concreta que justificasse a retenção de verba de natureza alimentar, especialmente após o apelado ter comprovado a origem lícita dos fundos administrativamente.

À evidência, a controvérsia se insere no microssistema de tutela do consumidor, porquanto os serviços bancários se submetam ao diploma protetivo (Súmula 297/STJ).

Como se sabe, nesse regime a responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14 CDC), competindo-lhe demonstrar, com lastro empírico minimamente verificável, a ocorrência de alguma excludente (§3º do art. 14) ou, quando invocado o “exercício regular” de deveres de segurança/compliance, ao menos evidenciar a justa causa concreta e a adequação procedimental da medida restritiva.

A respeito, sublinhe-se que não se ignora a realidade contemporânea de fraudes e transações suspeitas em ambiente bancário digital, tampouco o conjunto de obrigações regulatórias e de autorregulação voltadas à prevenção de ilícitos (como invoca o apelante, ao mencionar a Circular BACEN nº 3.978/2020 e prazos internos de apuração).

Cabe salientar, porém, que o reconhecimento da legitimidade abstrata de mecanismos preventivos não autoriza a aplicação indistinta e opaca, sob cláusula geral de “segurança”, em detrimento do núcleo duro de deveres anexos do contrato bancário (informação, transparência, lealdade) e do próprio controle de qualidade do serviço.

No caso, a sentença fora explícita ao consignar que o “PIX retido por segurança” não veio acompanhado de demonstração idônea de fraude/transação suspeita ou de justificativa específica prestada ao consumidor, o que, por si, fragiliza a tese defensiva de regularidade.

A instituição financeira apelante sustenta que o desbloqueio se deu em menos de 48 horas e que existe prazo de até 45 dias para análises internas.

Contudo, essa linha argumentativa, ainda que verdadeira em abstrato, não supre a lacuna central: a ausência de elementos concretos que expliquem, no episódio, por que aquele crédito específico exigiu retenção e quais diligências, riscos ou achados a justificariam.

Ora, mesmo em hipóteses em que se admita, em tese, a gestão de riscos pela instituição financeira, o comportamento bancário não pode descambar para restrição abrupta e imotivada de acesso a serviços essenciais sem mínima explicitação e sem observância do padrão de boa-fé e confiança, sob pena de caracterizar abusividade e falha do serviço.

Essa compreensão é encontrada em precedentes deste egrégio Tribunal, nos quais é reconhecido a ilicitude do bloqueio indevido de valores em conta (com consequente dano moral), quando ausente base fática suficiente ou quando o consumidor é submetido a privação injustificada de disponibilidade financeira.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO E FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. BLOQUEIO DE CONTA POR SUSPEITA DE OPERAÇÃO FRAUDULENTA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DINHEIRO . DESBLOQUEIO NÃO REALIZADO. CONSTRANGIMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO . VALOR INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Empresa apelante não comprovou regularidade na manutenção do bloqueio deflagrado . 2. Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário e por força do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece como objetiva a responsabilidade do fornecedor, a indenização por dano extrapatrimonial é devida por ter a cliente (consumidora) sofrido desconfortos que ultrapassam os limites do mero dissabor. 3. Irretocável a indenização fixada no valor de R$ 4.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar o consumidor pelo dano suportado.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000713-07.2019.8.08 .0035, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

Portanto, a pretensão recursal de afastar a indenização por danos morais não deve prosperar, pois, ainda que a duração do bloqueio seja um dado relevante, não é, por si, critério absoluto para desqualificar a lesão; afinal, o que se examina é a frustração indevida da utilidade do serviço bancário no exato momento em que o crédito é disponibilizado ao consumidor, sem que o fornecedor demonstre, com transparência e prova mínima, a necessidade concreta da restrição.

A sentença, ao realçar a “injustificada – e inesperada – suspensão ao acesso” como fato apto a atingir a esfera anímica do consumidor e a desorganizar a vida prática, realizou valoração consentânea com a experiência comum e com a dogmática da responsabilidade civil contemporânea.

Em relação ao
quantum
(R$ 3.000,00), mostra-se moderado e proporcional às particularidades registradas, não se revelando ínfimo a ponto de banalizar a falha do serviço, nem excessivo a ponto de desbordar da compensação razoável.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e a ele
nego
provimento.

Em atenção ao disposto no §11
do
art. 85 do C
PC
, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 1
5
% (doze por cento) sobre o valor da
condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)